Tribunal: TJMT
Processo: 1013146-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013146-40.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO MANOEL MORAES PAULINO - CPF: 073.631.369-98 (ADVOGADO), JOSE LUIZ PAULINO FELISBINO - CPF: 857.275.989-15 (EMBARGADO), ELIZETE FERREIRA DE SOUZA FELISBINO - CPF: 007.394.479-39 (EMBARGADO), RAUL AMARAL CAMPOS - CPF: 204.446.808-53 (EMBARGANTE), PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO - CPF: 786.186.221-68 (ADVOGADO), RAPHAEL CAMPOS ALMEIDA - CPF: 060.199.731-07 (ADVOGADO), GABRIELA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 105.438.964-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por José Luiz Paulinho Felisbino e outra contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, revogando decisão que havia determinado a indisponibilidade de matrícula imobiliária, com base em risco abstrato derivado de acordo extrajudicial em demanda anulatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve decisão surpresa por ausência de debate sobre os fundamentos adotados;
(ii) se ocorreu omissão quanto a fatos supervenientes e à existência de coisa julgada em ação possessória anterior;

(iii) se há obscuridade na diferenciação entre posse, domínio e eficácia da usucapião invocada como defesa;

(iv) se foi observada a devida fundamentação quanto ao dever de cautela judicial.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada respeitou o contraditório e os limites do efeito devolutivo do recurso, não configurando decisão surpresa.

4. A suposta omissão sobre fatos novos não procede, por se tratar de matéria estranha ao objeto da decisão agravada e pendente de exame em outro recurso.

5. A alegação de obscuridade quanto à eficácia da usucapião como defesa foi devidamente enfrentada, reafirmando-se a ausência de efeitos erga omnes dessa modalidade.

6. O dever de cautela foi observado, não havendo justificativa jurídica para impor nova indisponibilidade registral sobre matrícula já protegida por decisão anterior deste Tribunal.

7. Os embargos consistem em mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via aclaratória.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A usucapião alegada como matéria de defesa não produz efeitos erga omnes e não autoriza restrição registral. 2. A decisão que revoga indisponibilidade registral imposta com base em risco abstrato de homologação de acordo extrajudicial não configura decisão surpresa e não incorre em omissão ou obscuridade.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por RAUL AMARAL CAMPOS contra o acórdão proferido por esta Turma Julgadora, por unanimidade, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos próprios embargantes, José Luiz Paulino Felisbino e Elizete Ferreira de Souza Felisbino.

Sustentam, inicialmente, a nulidade do acórdão por suposta ofensa ao princípio da não surpresa, ao argumento de que a decisão colegiada teria fundamentado sua conclusão em elementos não debatidos nas contrarrazões, a saber: (i) o risco abstrato de homologação de acordo extrajudicial ilegal e (ii) a inaplicabilidade da indisponibilidade de matrícula fundada em alegação de usucapião como matéria de defesa.

Em seguida, apontam omissão quanto a fato superveniente não apreciado no julgado, qual seja, a interposição da Reclamação Trabalhista Ordinária n. 0215600-71.1999.5.09.0023, na qual, segundo afirmam, foi suscitada a nulidade da adjudicação do imóvel.

Sustentam também obscuridade no trecho do acórdão que reconheceu como abstrato e desprovido de concretude o risco decorrente da celebração de acordo extrajudicial, apontando ausência de aplicação do raciocínio jurídico ao caso concreto.

Aduzem, ainda, que a indisponibilidade da matrícula n. 1.434 não decorre do cumprimento de sentença originado nos autos n. 0000890-48.2005.8.11.0044, mas sim de outra demanda possessória, fato que não teria sido devidamente considerado pelo acórdão embargado. Alegam, nesse contexto, que a decisão objeto do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1006333-31.2024.8.11.0000 teria determinado expressamente que as medidas constritivas não incidissem sobre a referida matrícula.

Acrescentam omissão quanto à ausência de fundamentação sobre eventual violação ao dever de cautela judicial e à suposta existência de coisa julgada material nos Embargos de Terceiro n. 0000890-48.2005.8.11.0044, os quais reconheceriam o exercício da posse por Raul e seus antecessores desde o ano de 1988.

Ao final, requerem o reconhecimento da nulidade do acórdão por ofensa ao contraditório e, no mérito, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para o fim de negar provimento ao agravo de instrumento.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando-se pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração opostos por RAUL AMARAL CAMPOS, contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por JOSÉ LUIZ PAULINO FELISBINO e ELIZETE FERREIRA DE SOUZA FELISBINO.

A ementa é a seguinte:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. INDISPONIBILIDADE DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO COMO DEFESA. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. DECISÃO ANTERIOR DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1003355-80.2023.8.11.0044, deferiu tutela incidental para determinar a indisponibilidade da matrícula n. 1.434 do CRI de Paranatinga/MT, alegando risco de homologação de acordo em outra demanda (Ação Anulatória n. 1002272-63.2022.8.11.0044) que poderia afetar os efeitos da exceção de usucapião invocada como defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente legítima a imposição de indisponibilidade de matrícula imobiliária com base na existência de acordo extrajudicial em processo distinto, quando há decisão anterior deste Tribunal que protege expressamente o imóvel e quando a usucapião é invocada apenas como matéria de defesa.

III. Razões de decidir

3. A decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1006333-31.2024.8.11.0000 já havia assegurado que medidas oriundas do Cumprimento de Sentença n. 0000890-48.2005.8.11.0044 não atingissem a Fazenda Garcia, registrada na matrícula n. 1.434.

4. A exceção de usucapião, quando oposta como tese defensiva, não tem eficácia constitutiva nem produz efeitos erga omnes, sendo insuficiente para justificar restrição registral.

5. A celebração de acordo em outra demanda não constitui fato novo com aptidão jurídica para modificar a decisão anteriormente proferida por esta Corte.

6. O risco considerado na decisão agravada é abstrato e carece de concretude, sendo desproporcional a medida de indisponibilidade.

7. Os agravantes demonstraram posse e propriedade do imóvel desde 2012, com base em adjudicação judicial regularmente registrada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A invocação da prescrição aquisitiva como matéria de defesa em embargos de terceiro não produz efeitos erga omnes nem autoriza a imposição de indisponibilidade de matrícula imobiliária. 2. Decisão anterior que afasta os efeitos de cumprimento de sentença sobre imóvel específico impede nova medida restritiva baseada em risco abstrato oriundo de acordo extrajudicial em ação distinta.”

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, não procede a alegação de nulidade por suposta decisão surpresa. A matéria abordada no acórdão embargado, inclusive quanto à ausência de eficácia erga omnes da exceção de usucapião deduzida como defesa, decorre da própria motivação apresentada na decisão agravada, que havia deferido medida de indisponibilidade com fundamento em risco jurídico relacionado à celebração de acordo extrajudicial. O agravo devolveu à instância superior o exame dessa justificativa. Logo, ao apreciar tais fundamentos, o acordão atuou dentro dos limites do efeito devolutivo do recurso.

Na decisão agravada, o juiz justificou a impossibilidade de homologação do acordo pela existência de ponto controvertido, que é a alegada exceção de usucapião aduzida como matéria de defesa. Portanto, foi imprescindível adentrar na discussão.

Quanto ao risco abstrato é certo a análise da exceção de usucapião deduzida como matéria de defesa, ainda não foi julgada e, ainda que assim o fosse, o acordão delimitou que não tem efeito
erga omnes
, conforme constou da decisão agravada.

Registrou o acordão: “Cumpre ressaltar, ademais, que a defesa apresentada pelo agravado nos embargos de terceiro está lastreada na alegação de usucapião como matéria de defesa. Contudo, a exceção de usucapião oposta em contestação não possui a mesma eficácia da ação própria de usucapião, tampouco produz, por si só, efeitos erga omnes. Trata-se de tese jurídica arguida no processo e pendente de apreciação, cujo valor probatório e declaratório é limitado ao contexto processual em que se insere.”.

Rejeito, portanto, a alegação de nulidade do acordão.

Seguindo.

No que tange a omissão quanto a
fatos novos supervenientes, que é a interposição da Reclamação Trabalhista Ordinária n. 0215600-71.1999.5.09.0023, é ve
dado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos. Além da matéria não ter sido objeto da decisão agravada, a matéria já é objeto de outro Agravo de Instrumento.

No que tange à alegada obscuridade sobre a distinção entre as esferas possessória e dominial, o acórdão foi claro ao consignar que a indisponibilidade imposta na origem decorre de suposto risco de homologação de acordo extrajudicial em ação anulatória, o que, por si só, não constitui fundamento jurídico suficiente para autorizar a restrição registral, notadamente diante de decisão anterior deste Tribunal que protege expressamente a matrícula n. 1.434, objeto da controvérsia.

Quanto ao dever de cautela o acordão constou expressamente que a decisão agravada está baseada em eventual usucapião em matéria de defesa, portanto, ainda que admitida processualmente, não opera, por si só, modificação do domínio registral, tampouco legitima a restrição de matrícula e já protegida por decisão judicial. E complementou: “Importa ainda destacar que o suposto ‘fato novo’ utilizado como fundamento para a indisponibilidade — a celebração de acordo extrajudicial entre os agravantes e terceiros, no âmbito da Ação Anulatória n. 1002272-63.2022.8.11.0044 — é absolutamente irrelevante do ponto de vista jurídico para a defesa fundada em usucapião. Isso porque a prescrição aquisitiva é instituto que opera independentemente da vontade do titular registral e não se desfaz por negócios jurídicos posteriores à sua consumação. A usucapião em matéria de defesa não pode ser usada para cercear direitos do proprietário formal enquanto não reconhecida judicialmente, por ação própria. O que se vê, portanto, é tentativa de esvaziar, por via oblíqua, os efeitos de decisão já proferida por esta Corte no AI n. 1006333-31.2024.8.11.0000.”.

Por fim, não há ofensa a coisa julgada proveniente do principais (0000890-48.2005.8.11.0044), eis que já foi delimitado que as medidas deferidas naqueles autos não atinjam a Fazenda Garcia com 2.711,0763 hectares, devidamente registrada na matrícula no 1.434, Livro 02-G, do Registro de Imóveis da comarca de Paranatinga/MT.

Nos autos do RAI 1006333-31.2024.8.11.0000, restou registrado que: “Embora o agravado se agarre no direito de posse pela procedência dos Embargos de Terceiro 00000890-48-2005.8.11.0044, em fase de cumprimento de sentença, é certo que o agravante não foi parte daquele processo e a desocupação determinada nele se deu em desfavor de Cícero de Faria Costa e Maurício Faria Costa, posto que o laudo pericial produzido na Produção Antecipada de Provas indicou que a área física ocupada por eles é distinta da área arrematada.”.

Dessa forma, verifica-se que a matéria alegada nos embargos foi devidamente enfrentada pelo acórdão, de modo que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que fundamente de maneira clara e suficiente os motivos de sua decisão.

A pretensão deduzida nos presentes embargos de declaração, portanto, traduz mera tentativa de rediscutir matéria já analisada e decidida no acórdão embargado, o que é incabível na estreita via dos aclaratórios.

Por derradeiro, deixo registrado que o recurso que objetivou o acordão embargado envolve indisponibilização frente a tese de usucapião em matéria de defesa e nestes termos aqui foi decidido.

Por fim, ausente intuito protelatório ou má-fé, deixo de aplicar a sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando que os aclaratórios foram opostos com a pretensão de esclarecimento, ainda que infundada. Contudo, fica advertida a parte quanto a possibilidade de imposição, em caso de abuso do direito de recorrer.

Ante todo exposto,
REJEITO os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025